Tribunal: TJBA
Processo: 8031515-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031515-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

AGRAVADO: COIPE CARVALHO DA SILVA

Advogado(s):SILVINO DE ALENCAR BARROS, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – VIA RECURSAL ADEQUADA: APELAÇÃO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – ERRO GROSSEIRO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

In cas
u, é
incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença com extinção da execução, por se tratar de decisão com natureza de sentença, sendo, portanto, a apelação o recurso adequado.

Não se admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal em hipóteses de erro grosseiro, como a interposição de agravo de instrumento quando cabível apelação.

Agravo Interno Conhecido e Desprovido.

Vistos, relatados e discutidos o Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8031515-28.2025.8.05.0000, tendo como Agravante -
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

e como Agravad
o
-
COIPE CARVALHO DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo Interno, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

3/A